Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724492-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO HIGAKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIRO HIGAKI (autor), em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0714785-53.2020.8.07.0001) ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a preliminar de incompetência territorial e determinou a redistribuição do processo para a comarca de Paracatu/MG. Em suas razões recursais (ID 17840316), o agravante sustenta que o recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Pretende a reforma da decisão agravada, uma vez que o Juízo a quo possui competência para processar a fase de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232/DF. Afirma competir ao consumidor eleger o foro que melhor atenda aos seus direitos, que no caso dos autos é o foro de domicílio da instituição financeira demandada, bem como do local de origem da sentença proferida na Ação Civil Pública de origem e que embasa sua pretensão. Alega que a decisão agravada violou as regras de competência no foro de domicílio do réu, de competência pelo local do cumprimento da obrigação, do direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor – princípio da proteção ao consumidor. Pede a atribuição de efeito suspensivo a determinação de remessa dos autos à Comarca de Paracatu/MG, até o julgamento do mérito do recurso. Requer o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 17840318). O agravante deixou de juntar documentos, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Quanto ao cabimento do recurso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no Tema Repetitivo no 988, nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Do mesmo modo, apesar de não prevista expressamente no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a decisão sobre competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do referido artigo, pois ambas afastam o juízo incompetente para a causa. Quanto ao pedido liminar, em uma análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido. A ação de origem funda-se em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A competência, no caso, é relativa, pois possui natureza territorial. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, firmou a competência desta Justiça para processar e julgar a ação. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244078, 07012887220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020) Dessa forma, não há que falar em abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira agravada possui sede em Brasília. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão. Brasília, D.F., 20 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator